Tribunal: TJMT
Processo: 0023164-63.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023164-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO XAVIER DE MATOS NETO - CPF: 630.977.451-49 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AMBIENTAL
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Sérgio Xavier de Matos Neto
, em face
de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público
, que
negou provimento ao Apelo interposto
por ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que
deixa de se manifestar acerca da inexistência de condenação proferida em seu desfavor.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id. 1
91377190
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por Sérgio Xavier de Matos Neto, em face de acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao Apelo interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:
REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão é omisso, haja vista que não observou a ausência de condenação proferida em seu desfavor.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais desproveu o Apelo interposto.

Inclusive, o voto deste Relator destacou que, n
o caso, a existência de ação penal em curso em desfavor do Apelante, ora Embargante, é suficiente para levar à não recomendação do candidato na fase de investigação social, vejamos:

Analisando os autos, verifico que o Edital de abertura do processo seletivo que o Apelante se inscreveu, constou no item 16.6 que “será eliminado do concurso, o candidato que não entregar, no momento da identificação para a Segunda Fase – Exame de Saúde, a documentação especificada no subitem ou for considerado não recomendado na fase de Investigação Social”.

No caso vertente, inexistem dúvidas de que o Autor, ora Apelante, apesar de ter sido aprovado nas primeiras fases do certame, foi considerado “Não Recomendado”, na fase de investigação social, eis que, à época, figurava como réu em ação penal, sob acusação de cometimento de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, IV c/c art. 29, caput,
do Código Penal.

Com efeito, se um dos critérios de exclusão de candidatos, conforme consta do Edital, era ser considerado “não recomendado”, em fase de investigação social, e se este foi devidamente fundamentado em ação penal em curso, em que o candidato figurava como réu, não há ilegalidade no ato do Poder Público.

Explico. O Tema nº 22 do STF (RE nº 560900) é claro ao mencionar que é ilegítima a exclusão de candidato em concurso público, bem como viola o princípio da presunção de inocência quando não houver lei restringindo a participação de candidato por ausência de idoneidade moral.

A mesma repercussão geral acima mencionada também menciona ser possível a exclusão de candidato quando houver relação de incompatibilidade entre a natureza do crime pelo qual responde e as atribuições do cargo pretendido. É o caso dos autos. [...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração, opostos
por
Sérgio
Xa
vier de Matos Neto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023